Tribunal: TJES
Processo: 0008681-44.2022.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça; Violência Doméstica Contra a Mulher
Data de julgamento: 2024-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0008681-44.2022.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOAO CARLOS NUNES SANTOS e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – LEI MARIA DA PENHA – AMEAÇA – ABSOLVIÇÃO – EXCLUSÃO DA INDENIZAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO.
1. Incabível a absolvição do apelante, eis que o conjunto probatório revela de modo inconteste a autoria e materialidade dos fatos.
2.
Em situações de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de indenização por danos morais, se houver pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia. 3. Recurso improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0008681-44.2022.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOAO CARLOS NUNES SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, MARIANA PEREIRA DE OLIVEIRA
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente descreve a denúncia que:

No dia 30 de agosto de 2022, por volta de 19:00 horas, o Denunciado, descumprindo as medidas protetivas de urgência, foi até um matagal, próximo da residência da vítima e ficou aguardando que, esta retornasse do trabalho, sendo que, em dado momento, a vítima passou pelo local e aquele a perseguiu até a sua residência.

Em seguida, o Denunciado, alterado, entrou no imóvel da vítima, sem sua permissão e passou ameaçá-la dizendo: “Eu vou te matar, tira aquela medida protetiva", acrescentando, ainda, que iria pegar a filha de qualquer jeito. Nesta ocasião, a vitima disse ao Denunciado que este pode ter acesso a filha qualquer momento, desde que o ex-companheiro nomeie um intermediário para tal fim, contudo este se recusou.

Em razão do quadro fático acima delimitado, o apelante JOÃO CARLOS NUNES SANTOS foi condenado por praticar a conduta prevista no art. 24-A da Lei 11.340/06, na forma do art. 71, art. 147-A,
§1º, inciso II, “f”, art. 150 §1º c/c art. 61, II, “f”, do Código Penal, de acordo com a denúncia (fls. 02/03).

A defesa busca a absolvição do réu, sustentando que as provas utilizadas para proferir a condenação não foram produzidas em juízo, mas sim no inquérito policial, longe do manto do contraditório e da ampla defesa.

Debruçando-me sobre os autos, retiro o seguinte trecho da audiência de instrução e julgamento:

Aos 06/DEZEMBRO/2022, as 14: 30 horas, na Sala de Audiência da 6
º
Vara Criminal da Comarca da Capital, Cidade da Serra, Espírito Santo, aí presente o Exmo. Sr. Dr. MARCO AURÉLIO SOARES PEREIRA, MM
º
. Juiz de Direito, DD. Presentante do Ministério público, Dr. Ana Carolina Lage Serra. Presente a vítima, amparada pelo Advogado Dativo, Dr Leonardo Almeida de Oliveira— (OAB/ES 35.938), nomeado para o ato e demais requerimentos do MM Juiz, conforme Decreto Estadual n
º
.821-R. Ausente o réu, amparado pelo Advogado Particular, Dr. Pedro Henrique de Souza Ramos (OAB/ES 32.486}.
Aberta a audiência, a vítima foi ouvida. Foram ouvidas as testemunhas Caio, na presença do Curador Célio Merçon, e a testemunha Angela, ambos na condição de informante. Tendo em vista que o acusado encontra-se preso, foi realizado o agendamento com o CDPS para seu interrogatório, todavia não ingressaram no Zoom.

Assim, verifico a inexistência da insuficiência probatória levantada, considerando que todos os envolvidos na ação penal foram convocados em sede judicial para narrar os fatos, sob o crivo do contraditório. Ademais, tudo que foi narrado pela vítima encontrou respaldo em documentos colhidos durante o processo.

Ainda nesse contexto, é pertinente citar que o STJ pacificou o entendimento de que, devido ao fato dos crimes cometidos em ambiente doméstico, em regra, transcorrerem longe dos olhos de testemunhas, a palavra da vítima acaba por possuir especial relevância.

Vejamos a jurisprudência:

"(...) Ademais, como é cediço, esta Corte Superior consolidou o entendimento segundo o qual a palavra da vítima possui especial relevo nos delitos cometidos em contexto de violência doméstica e familiar, porquanto tais crimes são praticados, em regra, sem a presença de testemunhas. Incidência da Súmula n. 83ISTJ. Na espécie, consoante assentado peias instâncias ordinárias, “o relato dos fatos apresentado pela vítima se mostrou íntegro em ambas as oportunidades, em completa sintonia com o feudo de exame de lesões corporais de mov. 8.5." (e-STJ fl. 295). (...)" (AgRg no AgRgno0QQQQQluaZQQ~lQlaUlQlQQlQQQluQlaaQQOQQaM0QlaQQAAREsp 1661307/PR; Relator(a): Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA; Órgão Julgador: 5' Turma; Data do Julgamento: 12/05/2020; Data da Publicação/Fonte: DJe 19/05/2020)

Diante dos depoimentos da vítima e das testemunhas, tanto em esfera policial, quanto em esfera judicial, resta límpida a grave ameaça à vítima, pois a mesma foi assertiva nas diferentes esferas, ao dizer que se sentiu intimidada pelo apelante.

A vítima afirmou, em juízo, de modo inconteste, que o acusado a ameaçou, dizendo que, caso não retirasse a medida protetiva, iria matá-la junto de toda a sua família.

Resta, assim, inequívoca a ameaça perpetrada pelo acusado, não havendo que se falar em absolvição.

Por último, o recorrente requer a exclusão da condenação por dano moral, por, supostamente, não estarem evidentes os valores da indenização, além de argumentar que não foi executada dilação probatória a respeito.

Nesse prisma, é relevante suscitar
que o STJ, em julgamento realizado sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 983), sedimentou o entendimento de que
aferição do dano moral dispensa a necessidade de dilação probatória extensiva, sendo necessário, apenas, provar a existência de um atentado contra o bem-estar físico, ou psíquico da vítima, uma vez que não há necessidade de apurar o grau de sofrimento, de dor e de constrangimento suportados por essa parte.

Ademais, ainda dentro do Tema 983 e abordando o valor indenizatório, ressaltamos que foi pacificado entendimento pelo STJ de que, em casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de indenização por danos morais, se houver pedido expresso da acusação, ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia.

Vejamos a ementa do mencionado julgado:

RECURSO ESPECIAL. RECURSO SUBMETIDO AO RITO DOS REPETITIVOS (ART. 1.036 DO CPC, C/C O ART. 256, I, DO RISTJ). VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. DANOS MORAIS. INDENIZAÇÃO MÍNIMA. ART. 397, IV, DO CPP. PEDIDO NECESSÁRIO. PRODUÇÃO DE PROVA ESPECÍFICA DISPENSÁVEL. DANO IN RE IPSA. FIXAÇÃO CONSOANTE PRUDENTE ARBÍTRIO DO JUÍZO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1. O Superior Tribunal de Justiça - sob a influência dos princípios da dignidade da pessoa humana (CF, art. 1º, III), da igualdade (CF, art. 5º, I) e da vedação a qualquer discriminação atentatória dos direitos e das liberdades fundamentais (CF, art. 5º, XLI), e em razão da determinação de que "O Estado assegurará a assistência à família na pessoa de cada um dos que a integram, criando mecanismos para coibir a violência no âmbito de suas relações" (art. 226, § 8º) - tem avançado na maximização dos princípios e das regras do novo subsistema jurídico introduzido em nosso ordenamento com a Lei n. 11.340/2006, vencendo a timidez hermenêutica no reproche à violência doméstica e familiar contra a mulher, como deixam claro os verbetes sumulares n. 542, 588, 589 e 600. 2. Refutar, com veemência, a violência contra as mulheres implica defender sua liberdade (para amar, pensar, trabalhar, se expressar), criar mecanismos para seu fortalecimento, ampliar o raio de sua proteção jurídica e otimizar todos os instrumentos normativos que de algum modo compensem ou atenuem o sofrimento e os malefícios causados pela violência sofrida na condição de mulher.

3. A evolução legislativa ocorrida na última década em nosso sistema jurídico evidencia uma tendência, também verificada em âmbito internacional, a uma maior valorização e legitimação da vítima, particularmente a mulher, no processo penal. 4. Entre diversas outras inovações introduzidas no Código de Processo Penal com a reforma de 2008, nomeadamente com a Lei n. 11.719/2008, destaca-se a inclusão do inciso IV ao art. 387, que, consoante pacífica jurisprudência desta Corte Superior, contempla a viabilidade de indenização para as duas espécies de dano - o material e o moral -, desde que tenha havido a dedução de seu pedido na denúncia ou na queixa.

5. Mais robusta ainda há de ser tal compreensão quando se cuida de danos morais experimentados pela mulher vítima de violência doméstica. Em tal situação, emerge a inarredável compreensão de que a fixação, na sentença condenatória, de indenização, a título de danos morais, para a vítima de violência doméstica, independe de indicação de um valor líquido e certo pelo postulante da reparação de danos, podendo o quantum ser fixado minimamente pelo Juiz sentenciante, de acordo com seu prudente arbítrio.

6. No âmbito da reparação dos danos morais - visto que, por óbvio, os danos materiais dependem de comprovação do prejuízo, como sói ocorrer em ações de similar natureza -, a Lei Maria da Penha, complementada pela reforma do Código de Processo Penal já mencionada, passou a permitir que o juízo único - o criminal - possa decidir sobre um montante que, relacionado à dor, ao sofrimento, à humilhação da vítima, de difícil mensuração, deriva da própria prática criminosa experimentada.

7. Não se mostra razoável, a esse fim, a exigência de instrução probatória acerca do dano psíquico, do grau de humilhação, da diminuição da autoestima etc., se a própria conduta criminosa empregada pelo agressor já está imbuída de desonra, descrédito e menosprezo à dignidade e ao valor da mulher como pessoa.

8. Também justifica a não exigência de produção de prova dos danos morais sofridos com a violência doméstica a necessidade de melhor concretizar, com o suporte processual já existente, o atendimento integral à mulher em situação de violência doméstica, de sorte a reduzir sua revitimização e as possibilidades de violência institucional, consubstanciadas em sucessivas oitivas e pleitos perante juízos diversos.

9. O que se há de exigir como prova, mediante o respeito ao devido processo penal, de que são expressão o contraditório e a ampla defesa, é a própria imputação criminosa - sob a regra, derivada da presunção de inocência, de que o onus probandi é integralmente do órgão de acusação -, porque, uma vez demonstrada a agressão à mulher, os danos psíquicos dela derivados são evidentes e nem têm mesmo como ser demonstrados.

10. Recurso especial provido para restabelecer a indenização mínima fixada em favor pelo Juízo de primeiro grau, a título de danos morais à vítima da violência doméstica.

TESE: Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória.

(REsp n. 1.643.051/MS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, julgado em 28/2/2018, DJe de 8/3/2018.)

Nessa vertente, verifico que a sentença de primeira instância foi muito bem lançada, devendo ser mantida em sua integralidade.

Ante tudo o que foi exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.